Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-77.2022.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009035-77.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Extorsão, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 015.250.031-60 (APELADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), JAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 075.177.311-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), LEOMAR VALDIVINO PLACIDO - CPF: 076.723.281-07 (APELADO), LUCAS LEITE PONDENCIANO - CPF: 055.143.441-42 (APELADO), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (APELADO), GEISIELE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.177.701-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. TORTURA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os réus Henrique Silva Ferreira, Luís
Antonio
Rodrigues de Sousa, Leomar Valdivino Placido,
Eberson
Carlos da Silva, Jair Alves de Souza e Lucas Leite
Pondenciano
das imputações de extorsão qualificada (art. 158, § 1o, CP), tortura (art. 1o, II, da Lei 9.455/1997) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP), julgadas improcedentes por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação com base apenas em provas colhidas na fase policial não confirmadas em juízo; (
ii
) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado sem o devido contraditório pode sustentar condenação; (
iii
) apurar se houve provas suficientes para caracterizar associação criminosa armada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ veda a condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase policial, quando não confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP e não foi ratificado em juízo, inviabilizando sua utilização como meio de prova idôneo.

A vítima não foi localizada para depor em juízo, o que comprometeu a robustez da acusação e impediu o exame direto de sua narrativa pelas partes e pelo julgador.

Os depoimentos dos policiais civis limitaram-se a relatar o que ouviram da vítima durante a investigação, sem presenciar os fatos ou apresentar novos elementos probatórios.

A ausência de testemunhas presenciais, de apreensão das armas supostamente utilizadas e de elementos materiais
corroboradores
,
fragiliza ainda mais a versão acusatória.

O relatório de monitoramento eletrônico demonstrou que o réu Lucas Leite
Pondenciano
não se encontrava no local dos fatos no horário apontado, infirmando o reconhecimento feito pela vítima.

Não houve produção de prova capaz de comprovar vínculo estável e permanente entre os réus para fins de configuração do crime de associação criminosa armada.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite condenação penal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa não confirmados em juízo.

O reconhecimento fotográfico que não segue os requisitos do art. 226 do CPP e não é ratificado judicialmente não pode embasar condenação.

A caracterização do crime de associação criminosa exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os acusados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155, 226, 386, VII; CP,
arts
. 158, §1o, e 288, parágrafo único; Lei 9.455/1997, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.517/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AgRg no AREsp 2.097.685/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/08/2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 18.12.2020; STJ, HC 640.868/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no REsp 2.209.200/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 09.12.2025; TJMT, AP no 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.05.2023; TJMT, AP no 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009035-77.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EBERSON CARLOS DA SILVA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, JAIR ALVES DE SOUZA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, LUCAS LEITE PONDENCIANO, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADODE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Criminal da
C
omarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da ação penal no
1009035- 77.2022.8.11.0045

(
Pje
)
, que

absolveu
HENRIQUE SILVA FERREIRA, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, EBERSON CARLOS DA SILVA, JAIR ALVES DE SOUZA e LUCAS LEITE PONDENCIANO
das imputações de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 158, § 1o, do Código Penal), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e tortura (art. 1o, inciso II, da Lei
no 9.455/1997), em concurso material, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(ID 336697113).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
em suas razões recursais, postula a reforma integral do
decisum,
a fim de que todos os apelados sejam condenados pelos crimes de extorsão qualificada, tortura e associação criminosa armada, em concurso material.

Sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade restam demonstradas pela narrativa prestada pela vítima na fase inquisitorial, pelo reconhecimento fotográfico e pelos depoimentos dos investigadores em juízo, aduzindo, ainda, que o delito previsto no art. 288 do Código Penal possui natureza formal e se consuma com a formação de vínculo estável e permanente, sendo prescindível a prática de crimes subsequentes
(ID
336697150
).

Por sua vez, nas contrarrazões, as defesas pugnaram pela manutenção do édito absolutório, salientando a inexistência de prova produzida em juízo apta a corroborar o reconhecimento fotográfico e as declarações extrajudiciais da vítima, não ratificadas em sede judicial

(ID 336697157
,
336697167
,
336697158
e
336697153
).

A

13a

Procuradoria de Justiça,
e
xarou parecer pelo provimento do recurso ministerial (Exmo. Sr. Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
– ID 34394
3361).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a
representação
que:

“1o FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data imprecisa, mas aos menos desde meados do ano de 2022, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados HENRIQUE SILVA FERREIRA, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, EBERSON CARLOS DA SILVA, JAIR ALVES DE SOUZA e LUCAS LEITE PONDENCIANO, associaram-se entre si, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

2o FATO – EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS: Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua da Honestidade, n.o 3414-S, Bairro Vida Nova I, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados HENRIQUE SILVA FERREIRA, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, EBERSON CARLOS DA SILVA, JAIR ALVES DE SOUZA e LUCAS LEITE PONDENCIANO, atuando em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo, constrangeram a vítima
Geisiele
Alves de Almeida, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

3o FATO – TORTURA: Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência situada na Rua da Honestidade, n.o 3414-S, Bairro Vida Nova I, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados HENRIQUE SILVA FERREIRA, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, EBERSON CARLOS DA SILVA, JAIR ALVES DE SOUZA e LUCAS LEITE PONDENCIANO, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum,
submeteram a vítima
Geisiele
Alves de Almeida, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados HENRIQUE, LUIS, LEOMAR, EBERSON, JAIR e LUCAS são pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho - CV”, que como é sabido, por meio de seus membros emprega uma justiça paralela impiedosa contra aqueles reputam como rivais, inadimplentes,
traidores
etc
, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Sob esse prisma, desponta do autuado policial que a vítima
Geisiele
Alves de Almeida é usuária de drogas e, para manterseu vício, acabou contraindo uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a facção “Comando Vermelho – CV”, decorrente da aquisição de entorpecentes do tipo pasta base de cocaína.

Foi nesse contexto de justiça paralela empregada pelo crime organizado que os denunciados HENRIQUE, LUIS, LEOMAR, EBERSON, JAIR e LUCAS rumaram até a residência da vítima
Geisiele
Alves de Almeida para cobrar a referida dívida, visto que todos os imputados exercem a função de “disciplina” da facção “Comando Vermelho – CV”, e estavam associados entre si, de forma armada, para atuar em prol dos interesses sórdidos do aludido grupo criminosa.

Nesse passo, uma vez estando na residência da ofendida
Geisiele
Alves de Almeida, os denunciados HENRIQUE, LUIS, LEOMAR, EBERSON, JAIR e LUCAS passaram a constrangê-la para que a dívida de drogas fosse quitada, assim o fazendo mediante ameaças de aplicar-lhe um “salve”, termo este utilizado por faccionados para se referir a uma forma de punição com agressão física.

Depreende-se dos elementos informativos que a vítima
Geisiele
Alves de Almeida não dispunha do valor devido, motivo pelo qual os denunciados HENRIQUE e LUIZ, que estavam armados com uma pistola e
um revólver, respectivamente, iniciaram o castigo corporal da ofendida,
desferindo-lhe
coronhadas na região da cabeça.

Ato contínuo, os denunciados HENRIQUE, LUIS, LEOMAR, EBERSON, JAIR e LUCAS começaram a açoitar as costas davítima
Geisiele
Alves de Almeida com fios de internet, provocando diversas lesões na região. Uma vez finalizada a sessão de tortura, o denunciado HENRIQUE, que coordenava toda a empreitada delitiva, ainda advertiu a ofendida, dizendo: “É a lei do Comando, se você abrir a boca, vai amanhecer com a boca cheia de formiga.”

Por derradeiro, cumpre salientar que, posteriormente, quando fora atendida na Delegacia de Polícia Civil desta urbe, a vítima
Geisiele
Alves de Almeida reconheceu todos os autores do crime, através do acervo fotográfico que lhe fora apresentado, além de ter informado e indicado onde ficava situada a casa de cada um de seus algozes, sem qualquer dificuldade, visto que em virtude de sua lamentável condição de usuária de drogas, a ofendida conhecia todos os denunciados, o que possibilitou a prisão da maioria dos envolvidos no crime em testilha.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de HENRIQUE SILVA FERREIRA, LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, LEOMAR VALDIVINO PLACIDO, EBERSON CARLOS DA SILVA, JAIR ALVES DE SOUZA e LUCAS LEITE PONDENCIANO como incursos nas sanções dos artigos 158, §1o e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como do artigo 1o, inciso II, da Lei 9.455/1997, em concurso material de delitos”.

Encerrada a regular instrução criminal e
,
após detido exame do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pretensão acusatória foi julgada improcedente, culminando na absolvição dos réus qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas seguras e idôneas quanto à autoria e à responsabilidade penal.

O Ministério Público, irresignado com o édito absolutório, sustenta, em síntese, que o conjunto probatório amealhado aos autos se revela suficiente para demonstrar, de forma segura e coerente, a autoria dos crimes descritos na denúncia, pugnando, por conseguinte, pela reforma integral da sentença para condenação dos acusados.

A materialidade dos delitos de extorsão e tortura está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 102667394), exame de corpo de delito da vítima (ID 102667396) e relatório de investigação n.o 2022.13.68656 (ID 102667398), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a vítima
Geisiele
Alves de Almeida, que narrou minuciosamente os fatos, reconheceu fotograficamente cinco dos seis acusados e indicou o endereço do sexto (ID 102854398).

Em
j
uízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia civil Jairo Santana do Nascimento, Rafael
Galbiatti
Costa e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, que relataram as circunstâncias da investigação e confirmaram o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial.

Verifica-se que a pretensão condenatória ministerial
fundamenta-se
, essencialmente, nas declarações prestadas pela vítima
Geisiele
Alves de Almeida na fase policial, corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia civil em juízo, os quais, contudo, limitaram-se a reproduzir o que lhes fora relatado pela ofendida durante as investigações.

A vítima, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade policial e pelo
j
uízo singular, não foi localizada para prestar depoimento
judicial
, circunstância que, embora compreensível diante do contexto de intimidação narrado nos autos, fragiliza sobremaneira o conjunto probatório, visto que impede a submissão de suas declarações ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Atente-se que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

A norma processual penal, em sua redação conferida pela Lei no 11.690/2008, consagrou o princípio do contraditório como elemento essencial à formação do convencimento judicial, vedando expressamente a fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigatória.

Com efeito, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 84.517/SP, firmou entendimento no sentido de
que "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo"
(Rel. Min. Sepúlveda Pertenc
e).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
:

"
N
ão podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa"
(HC no 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer
)

“
Ainda que a comprovação do motivo possa ser relevante na construção da hipótese acusatória, sua pertinência jurídica está condicionada à existência de prova idônea da autoria.

O indício ou prova de um possível motivo para o crime, por si só, não indica a autoria delitiva"
.
(AgRg
no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)
.

Frise-se que, embora o art. 155 do CPP não vede absolutamente a utilização de elementos informativos colhidos na investigação, exige que tais elementos sejam corroborados por provas produzidas em contraditório judicial, de modo a conferir segurança e legitimidade ao decreto condenatório.

Na hipótese em exame, contudo, a prova judicializada resume-se aos depoimentos dos investigadores de polícia civil, os quais, conquanto tenham relatado com riqueza de detalhes as circunstâncias da investigação, não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a reproduzir o que lhes fora relatado pela vítima na fase policial.

Registre-se que os depoimentos de agentes policiais, conquanto gozem de presunção de veracidade e legitimidade, não podem, por si sós, sustentar um
decreto condenatório quando se limitam a reproduzir declarações de terceiros não confirmadas em juízo, sob pena de se configurar prova testemunhal de
"ouvir dizer"

(
hearsay
),
cuja fragilidade probatória é reconhecida pela doutrina e
jurisprudência.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona que
"a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas"
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora
Juspodivm
, 2016, p. 506).

Outrossim, a ausência de outras provas que corroborem as declarações da vítima na fase policial revela-se determinante para o reconhecimento da insuficiência probatória.

Com efeito, não foram apreendidas as armas de fogo que teriam sido utilizadas na prática dos delitos, não obstante a vítima tenha afirmado, em suas declarações policiais, que os apelados Henrique Silva Ferreira e
Luis

Antonio
Rodrigues de Sousa estavam armados com pistola e revólver, respectivamente.

Não foram ouvidas testemunhas presenciais dos fatos, visto que, segundo os depoimentos dos investigadores de polícia civil, os vizinhos da vítima, embora tenham sido procurados, não quiseram colaborar com as investigações, circunstância que, conquanto compreensível diante do contexto de intimidação, impede a confirmação da narrativa acusatória por fonte independente.

Não foram localizados os aparelhos celulares que teriam sido apreendidos durante as buscas e apreensões realizadas nas residências dos apelados, não obstante o investigador Luiz Gustavo Peixoto Pinedo tenha afirmado, em seu depoimento judicial, que
"foi apreendido. Só que alguns, acho, que já foram até analisados por outros colegas",
sem, contudo, especificar quais aparelhos foram analisados ou se neles foram encontrados elementos que corroborassem a acusação.

Não foram produzidas provas que demonstrassem a existência de associação criminosa armada entre os apelados, visto que, conforme reconhecido pelo próprio
j
uízo singular,
"no tocante à associação criminosa armada, nada se produziu em juízo que pudesse confirmar os fatos narrados na denúncia".

Por outro lado, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, conquanto tenha sido considerado válido pelo Juízo singular, não observou o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que não há nos autos elementos que demonstrem que a vítima tenha descrito previamente as características dos suspeitos ou que lhe tenham sido apresentadas fotografias de pessoas com características semelhantes, de modo a evitar o risco de indução ou sugestionamento.

Frise-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que
"o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo"
(Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2020).

No caso em exame, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado em juízo, visto que a vítima não foi localizada para prestar depoimento, circunstância que, à luz da jurisprudência do c. STJ, impede sua utilização como prova apta a fundamentar um decreto condenatório.

Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial apresenta inconsistências que não podem ser desconsideradas.

Com efeito, a vítima afirmou, em suas declarações policiais, que o apelado Lucas Leite
Pondenciano
, vulgo
"Cavalo Manco"
ou
"Branquinho"
, participou dos fatos, tendo-o reconhecido mediante indicação de seu endereço e descrição de suas características físicas
("alto, gordo, branco, cabelo liso"),
bem como pela informação de que
"saiu recentemente da cadeia"
e estava
"com tornozeleira eletrônica".

Contudo, o relatório de monitoramento eletrônico juntado aos autos pela defesa do apelado Lucas Leite
Pondenciano
(ID 116903336 e ID 116903337) demonstra, de forma inequívoca, que o acusado não esteve presente no local dos fatos no horário indicado pela vítima (por volta das 18h00min do dia 21 de setembro de 2022),
visto que, naquele momento, encontrava-se em trajeto diverso e distante da residência da ofendida, conforme registrado pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Atente-se que o relatório de monitoramento eletrônico constitui prova documental dotada de presunção de veracidade, visto que produzida por sistema informatizado de controle, não havendo nos autos qualquer elemento que indique adulteração ou mau funcionamento do equipamento.

Registre-se, ainda, que a testemunha de defesa Raimundo Nonato Correa Mantovani confirmou, em seu depoimento judicial, que o apelado Lucas Leite
Pondenciano
permaneceu no local de trabalho durante todo o dia 21 de setembro de 2022, saindo apenas para almoçar, circunstância que corrobora os dados constantes do relatório de monitoramento eletrônico.

Essa inconsistência no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial revela-se determinante para o reconhecimento da fragilidade probatória, visto que, se a vítima
equivocou-se
quanto à participação de um dos acusados, não se pode descartar a possibilidade de que tenha se equivocado também quanto aos demais.

Frise-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo"
(HC no 640.868/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.06.2021).

No tocante ao exame de corpo de delito realizado na vítima, verifica-se que o laudo pericial constatou a existência de lesões corporais nas regiões do pulso direito, antebraço esquerdo e lombar, não havendo, contudo, registro de lesões na região da cabeça, não obstante a vítima tenha afirmado, em suas declarações policiais, que teria recebido coronhadas na cabeça por parte dos apelados Henrique Silva Ferreira e
Luis

Antônio
Rodrigues de Sousa.

Essa divergência entre o relato da vítima e o laudo pericial, conquanto não seja suficiente, por si só, para descaracterizar a ocorrência dos fatos, contribui para o reconhecimento da fragilidade probatória, visto que revela inconsistência na narrativa acusatória.

Outrossim, a ausência de apreensão das armas de fogo que teriam sido utilizadas na prática dos delitos, conquanto não impeça, por si só, o reconhecimento
da majorante do emprego de arma de fogo, contribui para o enfraquecimento do conjunto probatório, visto que impede a confirmação pericial da existência e das características dos instrumentos utilizados.

No tocante à associação criminosa armada, verifica-se que a denúncia
limitou-se
a alegar que os apelados são
"disciplinas"
na facção criminosa denominada
"Comando Vermelho"
e que a tortura seria parte da atuação em prol da referida facção, sem, contudo, apontar outras condutas criminosas praticadas pelos acusados ou realizar diligências que atestassem a existência de outras vítimas.

Atente-se que, para a caracterização do crime de associação criminosa, exige-se a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de cometer crimes, não bastando a mera participação conjunta em um único delito.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"a configuração do crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de cometer crimes, não bastando a mera participação conjunta em um único delito"
(REsp no 1.234.567/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

No caso em exame, não foram produzidas provas que demonstrassem a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelados, visto que, conforme reconhecido pelo próprio Juízo singular,
"no tocante à associação criminosa armada, nada se produziu em juízo que pudesse confirmar os fatos narrados na denúncia".

Registre-se que os depoimentos dos investigadores de polícia civil, conquanto tenham afirmado que os apelados são
"investigados por tráfico de drogas"
e
"envolvidos com a facção Comando Vermelho",
não trouxeram elementos concretos que demonstrassem a existência de associação criminosa armada, limitando-se a reproduzir informações genéricas e conclusivas, sem indicação de fatos específicos que pudessem caracterizar o delito.

Outrossim
, "a condenação pelo crime de associação criminosa não pode fundamentar-se em meras ilações ou suposições, exigindo-se a demonstração
concreta do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes"
(TJMT, AP no 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
).

Ademais, a circunstância de a vítima não ter comparecido em juízo para confirmar suas declarações prestadas na fase policial, conquanto possa ser explicada pelo temor de retaliação, não pode ser suprida pelos depoimentos dos investigadores de polícia civil, visto que estes não presenciaram os fatos e limitaram-se a reproduzir o que lhes fora relatado pela ofendida.

N
esse
sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
:

"
a
ausência de confirmação em juízo das declarações prestadas pela vítima na fase policial, aliada à fragilidade do conjunto probatório, impede a prolação de decreto condenatório"
(HC no 632.778/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
)

(...)
"se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, redundando na comprovação da materialidade e da autoria delitivas, a absolvição é medida que se impõe"
(AP no 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2023).

De mais a mais, verifica-se que a vítima
Geisiele
Alves de Almeida, segundo os depoimentos dos investigadores de polícia civil, é usuária de drogas e possui histórico de pequenos furtos, circunstância que, conquanto não desabone sua palavra, impõe maior cautela na análise de suas declarações, especialmente quando não confirmadas em juízo e não corroboradas por outras provas.

Nesse contexto, a ausência de confirmação em juízo das declarações prestadas pela vítima na fase policial, aliada à fragilidade do conjunto probatório, à inconsistência no reconhecimento fotográfico, à ausência de apreensão das armas de fogo, à falta de testemunhas presenciais e à inexistência de provas que demonstrem a associação criminosa armada, impõe o reconhecimento da insuficiência probatória e a manutenção da sentença absolutória.

Atente-se que o princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade delitiva, o julgador deve necessariamente decidir em favor do acusado.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci leciona que
“se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado”
(
Código de Processo Penal Comentado
, 14. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

Com efeito:

“A aplicação do princípio do in dubio pro reo é adequada diante da insuficiência probatória e da dúvida razoável sobre a autoria delitiva”.
(STJ,
AgRg no REsp 2209200/RS
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJEN 09/12/2025
)
.

Diante desse panorama, a manutenção da sentença absolutória revela-se medida de rigor, porquanto o conjunto probatório produzido nos autos, embora contenha indícios de autoria, não alcançou o grau de certeza exigido para a prolação de decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se que o Juízo singular, ao absolver os apelados, reconheceu expressamente que
“não obstante o excepcional trabalho investigativo da polícia civil, o conjunto probatório se mostrou insuficiente para a comprovação dos fatos narrados na denúncia”,
conclusão que se mostra acertada diante do contexto probatório dos autos.

Registre-se, por fim, que a absolvição por insuficiência de provas não implica declaração de inocência dos acusados, mas apenas a constatação de que o Estado-acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca e para além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas, o que impõe, por consectário lógico, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026